Tribunal: STF
Processo: Rcl 80328
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

1. Trata-se de reclamação ajuizada pela sociedade Plantec Comércio de Hortigranjeiros Ltda., na qual se questiona violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e da AR nº 2.876, assim como aos Temas 725 e 1.389, de julgamentos sob a sistemática da repercussão geral.
Indica-se como ato reclamado a  decisão proferida pela Vara de Trabalho de Venda Nova do Imigrante/ES, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000552-85.2022.5.17.0101, porque os títulos executivos seriam inexigíveis de acordo com a jurisprudência desta Corte.
Em decisão prolatada aos 25.8.2025, foi negado seguimento a esta reclamação, declarando-se prejudicado o pedido de liminar, pelos seguintes fundamentos: (i) falta de estrita aderência com as decisões indicadas como paradigma; e (ii) a motivação do ato reclamado não guarda relação com a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade fim ou outras formas de organização do trabalho, tampouco com o prazo de ajuizamento para ação rescisória nas hipóteses de decisão superveniente do STF que declara a inconstitucionalidade da norma.
Na atual quadra, sobrevém pedido de redistribuição (eDOC 50), formulado pela parte autora, sob o fundamento de viabilizar o processamento do agravo regimental, interposto em face da referida decisão que negou seguimento à reclamação e julgou prejudicado o pedido de medida liminar.
Aduz que, em face da superveniente aposentadoria do Ministro Relator Luís Roberto Barroso, verifica-se “risco grave de perecimento de direito alimentar do Reclamado, nos termos dos artigos 38, III e 68 do Regimento Interno” (eDOC 50).
Brevemente relatado. Decido.

2. Principio salientando que o art. 68 do RISTF possibilita a redistribuição dos autos nas hipóteses em que requerer o interessado ou o Ministério Público, nos casos de risco de perecimento ou possibilidade de prescrição da pretensão punitiva, desde que o cargo do relator estiver vago por período superior a 30 (trinta) dias. 
Transcrevo:

“Art. 68. Em habeas corpus, mandado de segurança, reclamação, extradição, conflitos de jurisdição e de atribuições, diante de risco grave de perecimento de direito ou na hipótese de a prescrição da pretensão punitiva ocorrer nos seis meses seguintes ao início da licença, ausência ou vacância, poderá o Presidente determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias1.
§ 1º Em caráter excepcional poderá o Presidente do Tribunal, nos demais feitos, fazer uso da faculdade prevista neste artigo”.

No caso em apreço, a medida cautelar já foi apreciada a tempo e modo, embora com conclusão contrária os interesses do ora Peticionário, mediante a decisão que a declarou prejudicada, ante a inadmissibilidade processual desta reclamação (eDOC 44).
Diante de situações análogas, a Presidência desta Suprema Corte não tem reconhecido a possibilidade de redistribuir os autos. 
Cita-se, nessa direção, os seguintes casos nos quais os pedidos de redistribuição eram motivados por aposentadoria e pela necessidade de dar sequência ao julgamento de recurso contra a negativa de seguimento: (i) o RHC nº 224.553 (DJe de 27.6.2023), em que se determinou o retorno ao acervo do cargo vago, pela não configuração de excepcionalidade a autorizar a providência; (ii) a RCL nº 58.420 AgR (DJe de 9.6.2023), na qual se assentou que a situação de alegada urgência “foi equacionada com a decisão que nega seguimento à Reclamação e prejudica o pedido de liminar, a afastar ‘risco grave de perecimento de direito (...)’, sem o que a aplicação do art. 68 do RISTF resulta obstada na espécie” e (iii) a RCL nº 47.277 AgR (DJe de 17.9.2021), na qual se consignou que “o Relator negou seguimento à presente reclamação sob o fundamento de que o reclamante não participou da relação subjetiva formada no paradigma, o que afasta a configuração da urgência para o julgamento do agravo regimental” .  
Esse contexto inviabiliza o acolhimento da providência de redistribuição no caso em apreço.

3. Diante do exposto, determino a restituição destes autos ao acervo do cargo vago. 

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente